Tribunal: TJSP
Processo: 2066218-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*